Tribunal: TJBA
Processo: 8000991-08.2025.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000991-08.2025.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REINAN REIS DANTAS e outros

Advogado(s)
:
ALLISON CHARLE REIS ALVES, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, ALLISON CHARLE REIS ALVES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECUSA INDEVIDA DE TRANSAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$ 3.000,00 RESPEITOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA DE REINAN REIS DANTAS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra a sentença que condenou o Banco WILL S.A. Meios de Pagamento a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). O Banco WILL S.A. Meios de Pagamento busca, por via recursal, afastar a condenação ou reduzir o
quantum
indenizatório, ao passo que Reinan Reis Dantas pretende obter a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as recusas injustificadas de transações com cartão de crédito configuram falha na prestação do serviço bancário e dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso, pois o recurso de apelação interposto pelo Banco WILL S.A. Meios de Pagamento já possui efeito suspensivo automático por força do art. 1.012 do CPC, não se enquadrando nas exceções legais previstas no parágrafo primeiro do referido artigo.

4. Responsabilidade objetiva: Configurada a falha na prestação do serviço, com base no art. 14 do CDC, ante a confissão do preposto do banco sobre problemas no sistema que causavam recusas indevidas de transações com cartão de crédito de titularidade de Reinan Reis Dantas.

5. Dano moral configurado: a recusa indevida de transação com cartão de crédito, ainda mais em dois momentos diferentes, frustra a legítima expectativa de utilização do crédito disponível, causando um sentimento de impotência no consumidor que não pode ser classificado como simples aborrecimento.

6.
Quantum indenizatório
: o valor de R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos fins compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Banco WILL S.A. Meios de Pagamento conhecido e não provido. Recurso adesivo de Reinan Reis Dantas conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A recusa injustificada de transações com cartão de crédito, ainda que com limite disponível, configura falha na prestação do serviço bancário e gera responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. O constrangimento decorrente da impossibilidade de utilização do crédito contratado caracteriza dano moral indenizável.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000991-08.2025.8.05.0078, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Família, Sucessões e Registros Públicos da Comarca de Euclides da Cunha/BA, figurando, simultaneamente, como Apelantes e como Apelados,
WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO e REINAN REIS DANTAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Banco WILL S.A. Meios de Pagamento e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA interposto por Reinan Reis Dantas e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA